Tribunal: STF
Processo: AI 497187
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO.
INCRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
I. - Somente a ofensa direta
 à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No
caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
II. - Agravo não provido.